Tribunal: TJMT
Processo: 1009649-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009649-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ROSANGELA PINTO DA SILVA - CPF: 621.672.271-91 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO REVISIONAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

– CALCULO APRESENTADO PELO PELA CONTADORIA – INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – CÁLCULOS HOMOLOGADOS – PRECLUSÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte devidamente intimada para se manifestar acerca dos cálculos apresentados, queda-se silente, e estes são homologados, não pode, posteriormente, se insurgir sobre o valor do débito, haja vista a preclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO PAN S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Revisional de Prestação de Contas no 39229-02.2016.8.11.0041 (código: 1167913), diante da anuência tácita das partes, homologou o cálculo da contadoria, para surtir efeitos legais.

Sustenta o agravante que os cálculos elaborados pela contadoria do juízo e que foram homologados, não atendem ao determinado nas decisões proferidas nos autos, restando flagrante o erro de cálculo, sendo corretos os apresentados pelo Banco Agravante, haja vista, o contrato estar quitado e não haver valores a serem restituídos por nenhuma das partes.

Aduz, que referida decisão encontra-se equivocada, sendo impossível conformar-se com o r. decisório, que proferido ao arrepio da lei, causa prejuízos não só de ordem financeira como moral ao Agravante, culminando com a agressão a própria lei, conforme restará demonstrado

Salienta-se que se trata de análise demorada que demanda tempo e cálculos complexos; não se trata de simplesmente discordar de forma genérica dos cálculos apresentados, é necessária uma análise profunda e minuciosa devendo ser realizada por profissional capacitado para tanto, debatendo assim, de forma precisa cada item constante no referido cálculo, o que se torna impossível de ser realizado em 05 dias.

Argumenta o Agravante que está sendo prejudicado com a homologação dos cálculos do perito judicial, o qual apurou um crédito em favor do Agravado, sendo que, na realidade, o Agravado não possui quantia a ser restituída e nem a restituir, haja vista, a quitação do contrato, que ocorreu mediante a apreensão do bem e posterior venda do mesmo em leilão, sendo que o valor obtido em leilão foi utilizado para pagar as parcelas restantes do financiamento.

Afirma o Agravante que poderá sofrer prejuízo indevido caso não realize o pagamento do valor apurado pelo perito judicial, podendo ainda sofrer penhora em suas contas, de quantia totalmente indevida.

Requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, reformando a decisão recorrida, ou, então, concedendo medida de efeito negativo em relação à decisão agravada, salvo se o próprio Juiz prolator reformá-la, nos termos do §1o do artigo 1.018 do Novo Código de Processo Civil.

Por oportuno e derradeiro, requer que todas as intimações judiciais sejam remetidas para Rua Olímpio de Macedo, n° 3-40, Vila Universitária, CEP 17012-533, Bauru/SP ou que sejam publicadas no órgão oficial em nome de ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/ SP 192.649 e JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS – OAB/SP 156.187, anotando-o na capa dos autos principal e apensos, sob pena de nulidade.

A liminar foi indeferida. (id. 41617965)

Informações. (id. 42652969)

Contrarrazões. (id.44082478)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO PAN S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Revisional de Prestação de Contas no 39229-02.2016.8.11.0041 (código: 1167913), diante da anuência tácita das partes, homologou o cálculo da contadoria, para surtir efeitos legais.

Pois bem.

Malgrado os argumentos da parte Agravante o recurso não comporta provimento.

Sustenta o agravante que os cálculos elaborados pela contadoria do juízo e que foram homologados, não atendem ao determinado nas decisões proferidas nos autos, restando flagrante o erro de cálculo, sendo corretos os apresentados pelo Banco Agravante, haja vista, o contrato estar quitado e não haver valores a serem restituídos por nenhuma das partes.

Todavia, a parte Agravante não se manifestou acerca dos cálculos conforme certidão datada de 14/02/2020 (id. 29242035 – autos principais), confira-se:

“(...)CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE CIÊNCIA OU MANIFESTAÇÃO.

Certifico que remeti Diário Eletrônico (04/02/2020 17:42:56) intimação ROSANGELA PINTO DA SILVA e o sistema registrou ciência em 06/02/2020 00:00:00, com data limite para ciência ou manifestação em 13/02/2020 23:59:59.

Certifico que remeti Diário Eletrônico (04/02/2020 17:42:56) intimação BANCO PAN e o sistema registrou ciência em 06/02/2020 00:00:00, com data limite para ciência ou manifestação em 13/02/2020 23:59:59.”.

Nesse caminhar, ante a inexistência de impugnação o magistrado “a quo” homologou os cálculos:

“Vistos, etc.

Diante da anuência tácita das partes, homologo o cálculo da contadoria, para surtir seus efeitos legais.

Intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo legal e após, conclusos.

Cumpra-se.

CUIABÁ, 27 de fevereiro de 2020.”.

Assim, não há como analisar a pretensão da parte Agravante, pois resta evidente que ocorreu a preclusão da pretensão, uma vez que mesmo intimado deixou de manifestar tempestivamente acerca do cálculo apresentado pela parte Agravada.

Ocorre que, conforme as circunstâncias apresentadas, a discussão sobre os valores apurados está preclusa, não sendo possível a reavaliação dos cálculos, nem mesmo para determinar nova apuração pela Contadoria do Juízo, afinal, por não impugnado, operou-se a preclusão temporal, a impedir rediscussão da matéria.

Quanto ao instituto da preclusão, discorrem Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

"A preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas para a estruturação do procedimento, e, pois, para a delimitação das regras que compõem o formalismo do processo. A preclusão apresenta-se então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica." (mesma obra, vol. 1, p. 249).

Tradicionalmente a preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.

"A preclusão consumativa se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo. Essa espécie de preclusão não se preocupa com a qualidade do ato processual, limitando-se a impedir a prática de ato já praticado, ainda que de forma incompleta ou viciada.

Na preclusão lógica, o impedimento de realização de ato processual advém da realização de ato anterior incompatível logicamente com aquele que se pretende realizar.

(...)

Diz-se preclusão temporal quando um ato não puder mais ser praticado em virtude de ter decorrido o prazo previsto para sua prática sem a manifestação da parte. Ao deixar a parte interessada de realizar o ato dentro do prazo previsto, ele não mais poderá ser realizado, já que extemporâneo." (Manual de direito processual civil - Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves - 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p.363/364.)

Nesse sentido, dispões o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.000:

"Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer."

O Executado, portanto, que, mesmo após intimado, deixa transcorrer o prazo para impugnar os cálculos elaborados pela contadoria, concorda tacitamente com seu teor, o que, por sua vez, permite sua homologação pelo juízo monocrático, não sendo possível sua discussão pela via recursal, diante da ocorrência da preclusão.

Nesse sentido é o art. 507 do CPC:

Art. 507.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - DECISÃO NÃO RECORRIDA- APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO - PRECLUSÃO. Tendo a decisão que homologou os cálculos transitado em julgado livremente, não tendo a parte apresentado qualquer insurgência a tempo e modo, não pode, posteriormente, se insurgir sobre o valor do débito, haja vista a preclusão. O recurso agora interposto revela comportamento contraditório do recorrente, que aceitou a primeira decisão e, em um segundo momento, se insurgiu contra outro decisum, ferindo, ainda, a cláusula geral da boa-fé objetiva e violando a proibição do venire contra factum proprium.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.12.119260-3/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2018, publicação da súmula em 02/02/2018) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULOS ELABORADOS - LEVANTAMENTO A MAIOR - RESTITUIÇÃO - DISCUSSÃO SOBRE VALORES APURADOS - PRECLUSÃO. Ao deixar transcorrer o prazo para impugnar os cálculos elaborados sem manifestação específica, tem-se que o recorrente concordou tacitamente com seu teor, o que, por sua vez, ensejou sua homologação pelo juízo monocrático, não sendo possível sua discussão pela via recursal. Os cálculos da Contadoria Judicial apontaram, em duas ocasiões, excesso de execução, mas a parte Exequente já havia levantado os valores constantes da conta judicial. Nesse contexto, a ordem judicial para o depósito da quantia levantada à maior - e pertencente ao Executado - está correta e não merece reparos. Recurso desprovido." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.07.665019-1/008, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2019, publicação da súmula em 09/09/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE CÁLCULO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CITRA PETITA - AUSÊNCIA - ÔNUS DA PROVA. Há preclusão temporal em relação à impugnação dos cálculos, prevista pelo art. 223, CPC, se a parte não os impugna no momento processual adequado. Os limites da lide são traçados pela petição inicial e pela defesa, devendo o Magistrado atentar para a inteireza da prestação jurisdicional. Ausentes provas dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0439.08.095423-3/003, Relatora: Desa. Evangelina Castilho Duarte, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 06/02/2020.) Destacou-se.

Assim, nítida nos autos a regularidade dos cálculos da contadoria, e o dever de restituição dos valores a Agravada, nos moldes do art. 2o do Decreto Lei 911/69.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020